Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004305-03.2015.8.07.0011 RECORRENTE: SILVIA LAZARA CORREIA RECORRIDOS: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID, SILVIA LAZARA CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Partilha de bens c/c petição de herança. Cautelar preparatória. União estável. Compra e venda imobiliária. Simulação. Código Beviláqua: causa de anulação, cuja respectiva demanda sujeitava-se ao prazo extintivo de quatro anos contados da data do negócio, realizado no início da década de 1990. Decadência consumada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV, e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 168, inciso I, e 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, ambos do Código Civil de 1916, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o prazo não teria corrido durante a união estável. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo artigos 167, 169 e 2.035, todos do Código Civil, aduzindo ser incontroversa a ocorrência de simulação na aquisição do imóvel durante a união estável; e) artigos 20, caput, §§ 1o e 3o, do CPC de 1973, e 85, caput, § 2o, 502, 505 e 975, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que a cautelar devido sua autonomia e com resultado distinto do da ação principal deve ser os honorários advocatícios aplicados de forma autônoma. Aponta dissídio pretoriano também nesse aspecto com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB-DF 750-A (ID Num. 57652895 - Pág. 39). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 168, inciso I, e 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, ambos do Código Civil de 1916, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB-DF 750-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017